Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716607-82.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Na petição de ID 14514786, CORPORE FACILITIES – GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA requer seja o feito chamado à ordem, ao argumento de que não houve intimação das partes por Diário de Justiça Eletrônico acerca da decisão de inadmissão dos recursos constitucionais, razão pela qual pugna pelo reconhecimento de nulidade. Assevera que o sistema PJE registrou ciência automática da decisão em 12/12/2019. Por sua vez, o CONDOMÍNIO GOIÂNIA CORPORATE FINANCIAL CENTER e outros, em petição de ID 14749040, pedem a remessa dos autos à origem para o início do cumprimento de sentença e requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO CESAR DARIAS LEÔNCIO, OAB/DF 35.337. Nada a prover quanto ao requerimento formulado por CORPORE FACILITIES – GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Senão, vejamos: Sobre as intimações, o Código de Processo Civil dispõe, in verbis: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Com efeito, o artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, prevê: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. A Resolução no 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, dispôs a respeito do PJe – Sistema Processo Judicial Eletrônico: Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a matéria é regulamentada pelo artigo 5o da Portaria GC 160/2017, nos seguintes termos: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Sobre o tema, é a doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: Caso a parte ou seu advogado se cadastre na forma do art. 2o da Lei n. 11.419/2006, será dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, porque as intimações serão feitas em portal próprio, considerando-se realizadas na data em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, o que deverá ser certificado nos autos. Mas a consulta deverá ser feita no prazo de dez dias corridos, contados da data do envio, sob pena de considerar-se automaticamente realizada ao final desse prazo. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 337). De igual modo, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CUSTAS LOCAIS. VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017). 2. Na hipótese de insuficiência do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento, sob pena de deserção (art. 1.007, § 2o, do CPC). 3. No presente caso, intimada a complementar o preparo, a parte recorrente deixou de supri-lo, devendo ser mantida a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1520429/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/11/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL NO DESPACHO. IRRELEVÂNCIA NULIDADE NA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 90 DA LEI 8.666/93. CRIME FORMAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. A Lei 11.419/06, responsável por disciplinar o processo eletrônico, estabelece que, na tramitação de processo eletrônico, a intimação das decisões proferidas ocorre por meio eletrônico, considerando pessoal a mera disponibilização da íntegra dos autos para potencial consulta pela parte interessada. (EDcl no AgRg no REsp 1476192/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). (...) 10. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1683839/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/9/2019). No caso em exame, a expedição eletrônica do teor da decisão ocorreu em 28/11/2019, às 08:39:22 (certidão de ID 12912330). Ausente a consulta, o sistema registrou a ciência em 12/12/2019, às 23:59:59, razão pela qual a partes deixaram transcorrer in albis o prazo para impugnar a decisão que inadmitiu os recursos constitucionais, o qual teve como dies ad quem a data de 3/2/2020. Portanto, a intimação foi realizada regularmente por meio eletrônico, não havendo que se cogitar de nulidade da comunicação do ato processual. Em razão do exposto, indefiro o pleito de CORPORE FACILITIES – GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Remetam-se os autos ao juízo de origem, porquanto já certificado o trânsito em julgado (ID 14067773). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO CESAR DARIAS LEÔNCIO, OAB/DF 35.337. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024